Tribunal: TJMT
Processo: 1007501-39.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007501-39.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (IMPETRANTE), ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 071.805.411-33 (PACIENTE), COMARCA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), MPE - ARIPUANÃ/MT (IMPETRADO), EZEQUIEL MOURA SILVA - CPF: 089.202.371-66 (VÍTIMA), EVANDRO DE SOUSA FERREIRA - CPF: 710.583.071-93 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES E COMPLEXIDADE DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM O ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
–

2.
ALARDEADA FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

– IMPROCEDÊNCIA – VERIFICADA PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS BASTANTES CAPAZES DE VINCULAR O INCREPADO AOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – TESE CUJA ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
Ressaindo dos autos que não houve descaso da autoridade policial, da i. acusação ou da d. autoridade tida por coatora na condução do procedimento criminal instaurado em 1ª instância, cujo atraso no trâmite se justifica nas particularidades e complexidade da causa, não se caracteriza ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

2. A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, a impedir o exame aprofundado da tese que questiona os indícios de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a existência de fortes indicativos de que o paciente foi um dos responsáveis pelos crimes de homicídio qualificado que lhe estão sendo imputados no feito correlato.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. RANMAR SANTYAGO A. AMORIM

PACIENTE:

ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que
decretou e

mantém, por tempo dito excessivo,

a prisão preventiva
em seu desfavor no bojo da Ação Penal n.º 1001350-21.2021.811.0088 (PJe), em que
denunciado
pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado
, em face da vítima
Evandro Ferreira de Souza
; e
tentativa de homicídio qualificado
, em desfavor do ofendido
Ezequiel Moura Silva
.

Ilustrando o aventado constrangimento ilegal, o causídico sustenta a tese de
excesso de prazo
na prisão

processual
do increpado, porquanto embora o recolhimento provisório ao cárcere perdure
desde
17/12/2021
, ou seja, por mais de 04 (quatro) meses
, até a data em que impetrada a presente ação constitucional,
o inquérito policial não havia sido encerrado,
o que, segundo o impetrante,
viola os princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência
, e desobedece
a determinação legal do art. 3º-B, §2 do CPP
, que prevê o prazo de
até 15 (quinze) dias para encerramento da fase policial, nos casos em que o investigado estiver preso
; a ensejar o relaxamento da

medida constritiva ora vergastada, com espeque no art. 648, inc. II, do mesmo Diploma Processual Penal.

Em arremate, defende
en passant
a tese de
negativa de autoria
, ao argumento de que o favorecido nessa ordem
“não tem nenhuma participação no ocorrido”
(sic), notadamente porque assegura que o increpado estava trabalhando na data dos fatos, sendo, portanto, inocente.

Com arrimo em tais argumentos, o subscritor do
writ
pugna pela concessão
in limine
da ordem, para o fim de
relaxar a prisão preventiva
imposta ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 125381177.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
125647156) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 125920661.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 128078684).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai da documentação angariada à título de prova pré-constituída e dos informes prestados pela d. autoridade impetrada, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual; que em
09/09/2021
, a Polícia Judiciária Civil do Município de Aripuanã/MT instaurou o IP n.º 1001350-21.2021.811.0088 (PJe), a fim de descortinar os supostos autores dos crimes de
homicídio qualificado
e
tentativa de homicídio qualificado
narrados no Boletim de Ocorrência n.º 2021.233330.

Após algumas diligências investigativas, no dia
21/10/2021
, a d. autoridade policial
representou
pela decretação das medidas cautelares de
busca e apreensão
e
prisão preventiva
em face do ora paciente
ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA
, porquanto supostamente angariados indícios suficientes capazes de vinculá-lo aos crimes dolosos contra a vida perpetrados, respectivamente, em face de
Evandro Ferreira de Souza
e
Ezequiel Moura Silva
; sendo referidas pretensões
acolhidas
pelo MM. Juiz
a quo
na data de
16/12/2021
.

A ordem prisional expedida em face de
ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA
foi devidamente cumprida em
17/12/2021
no município de Colniza/MT, comarca onde o beneficiário deste
writ
encontrava-se provisoriamente recolhido ao cárcere em decorrência da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em apuração no bojo da ação penal n.º 1001494-92.2021.811.0088 (PJe).

Na sequência, a d. autoridade policial pugnou pela alteração do endereço da busca e apreensão outrora deferida nos autos correlatos, tendo em vista que, após algumas diligências, foi constatado que, alguns dias antes de sua prisão, o favorecido nessa ordem havia se mudado para a residência do irmão; o que restou acolhido pelo d. magistrado singular em
11/02/2022
, sendo o aludido mandado judicial expedido em
22/02/2022
e devidamente cumprido no dia
24/02/2022
.

Em
04/03/2022
os autos do Inquérito Policial foram remetidos ao i. Ministério Público solicitando dilação de prazo para conclusão das investigações, tendo o
Parquet
apresentado manifestação favorável em
07/03/2022
; ao que se seguiu a formulação de pedido de relaxamento da prisão preventiva pela i. Defesa Técnica do paciente na data de
02/05/2022
, o qual foi apreciado e
indeferido
pelo juízo primevo no dia
05/05/2022
.

Enfim, no dia
21/05/2022
a d. autoridade policial deu por encerradas as investigações, indiciando
ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA
pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado; sendo os autos do Inquérito Policial remetidos ao i. Ministério Público na data de
25/05/2021
onde,
atualmente, aguardam eventual oferecimento de denúncia pelo órgão acusatório.

Feito esse breve escorço fático, passo à análise das teses arguidas na presente impetração.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Nada obstante o causídico sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, por estar o paciente recolhido ao cárcere desde
17/12/2021,
ou seja, por mais de 04 (quatro) meses, sem que o inquérito policial tenha sido encerrado, entendo que
a razão NÃO lhe assiste
.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade, de modo que uma mera soma aritmética de tais prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias do caso concreto justificam algum atraso na marcha processual.

Nesse sentido é o precedente da Corte Superior: “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Dessa forma, como se verifica do cenário acima delineado, na hipótese versada, não há qualquer descaso da autoridade policial, do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, pois,
em momento algum, a marcha processual permaneceu paralisada
, ao revés, as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas dentro do limite da razoabilidade;
tanto que, conforme já aquilatado alhures, a fase policial já se encerrou e o feito aguarda tão somente o oferecimento de denúncia pelo i. órgão acusatório
, de modo que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das particularidades e da complexidade do caso concreto que, além de apurar
crimes demasiadamente graves
, exigiu a realização de inúmeras diligências investigativas, tendo sido, inclusive, vindicada dilação de prazo para conclusão do inquérito por, pelo menos, duas vezes.

Logo, apesar de louvável a preocupação do impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a meu ver, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento criminal instaurado em 1º grau não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Da negativa de autoria.

De outra banda, nada obstante o dispêndio argumentativo do nobre causídico no intuito de descredenciar os elementos indiciários que revelam o possível envolvimento do favorecido nessa ordem com os crimes de homicídio que lhe estão sendo imputados,
não encontro motivos para conceder a ordem sob esse prisma
.

Isso porque, embora o impetrante alegue que o favorecido nessa ordem não possui envolvimento com os crimes imputados, bem assim, que sequer se encontrava no município de Aripuanã/MT no dia fatídico; consta das razões de decidir da d. autoridade inquinada de coatora a existência de prova da materialidade e indícios bastantes capazes de vincular o increpado ao cenário delituoso, os quais consubstanciam-se nos elementos que compõem o caderno investigativo – em especial, nos
relatórios policiais
e nas
declarações prestadas pela vítima sobrevivente
e
pelas demais testemunhas na Delegacia de Polícia
.

Com efeito, extrai-se dos autos eletrônicos, especialmente do depoimento da vítima sobrevivente
Ezequiel Moura Silva
(ID 125381177, págs. 28/29) que, por volta das
19h30min
do dia
09/09/2021
, o declarante e seu colega
Evandro de Sousa Ferreira
caminhavam em direção ao posto “Krupinski”, local onde iniciariam a jornada noturna de trabalho como garis; quando notaram a presença de dois indivíduos em uma motocicleta Honda Fan 125, cor preta, os quais estariam em atitude demasiadamente suspeita.

Ainda segundo a narrativa, a dupla teria passado pelos ofendidos uma vez e, ao retornarem, aproximaram-se destes, oportunidade em que o ocupante da garupa da motocicleta empunhou uma arma de fogo,
“mirou no rosto do declarante e efetuou um disparo, porém pelo fato deste desviar, o tiro acertou Evandro”
(sic), que não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local do crime. O declarante, então, teria corrido em direção ao canteiro de obras da rodoviária municipal e, embora tenha conseguido se esquivar do ataque inicial, acabou atingido por um dos projéteis na região da cintura, sendo posteriormente socorrido por moradores da vizinhança e encaminhado ao hospital.

Consta, ainda, que enquanto recebia atendimento na unidade de saúde,
Ezequiel Moura Silva
conversou informalmente com um dos policiais militares que atenderam a ocorrência, ocasião em que teria afirmado que o autor dos disparos seria o
ora paciente
, visto que, malgrado
ELIVELTON
estivesse utilizando um capacete,
“o declarante
reconheceu ser ele, pois chegou bem próximo e o conhece desde criança
”
(sic).

Enfim, ao ser questionado pela autoridade policial acerca da motivação dos crimes dolosos contra a vida,
Ezequiel Moura Silva
teria relatado que, ao que tudo indica,
ELIVELTON
“acredita que o declarante seja pertencente a facção Comando Vermelho”
(sic) - que, como sabido, é declaradamente rival do “Primeiro Comando da Capital – PCC”, organização criminosa da qual o favorecido nessa ordem, aparentemente, faz parte.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de
indícios
mínimos
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito no fato delituoso; considero que
in casu
há elementos suficientes indicando ser o paciente envolvido com os crimes dolosos que lhe estão sendo imputados,
a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

Desta feita, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Nesse sentido:

“
É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
” (HC 621.286/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Da mesma forma é a jurisprudência consolidada do eg. TJMT, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR, cujo teor preceitua que

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015).

Com isso, não tendo restado comprovada indene de dúvidas a fragilidade dos indícios de autoria que sustentam o decreto da prisão preventiva, não comporta acolhida referida alegação defensiva, devendo a matéria ser discutida na esfera própria, que é a ação penal correlata, pelo d. juízo
a quo
, o qual irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pelo o que
concluo inexistirem razões para afastar a medida constritiva imposta ao paciente, à conta da aventada tese de negativa de autoria
.

Em sendo assim, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva tal como decretada nos autos originários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022